Tribunal: TJBA
Processo: 0000458-08.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma - TJBA. R. S. E. Nº 458-08.2020.805.0032. ORIGEM: BRUMADO-BA (Vara Criminal). RECORRENTE: DEUSLÍRIO ALVES. ADVOGADOS: BÉIS. CUSTÓDIO LACERDA BRITO E MARIA LUIZA LAUREANO BRITO. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTORA DE JUSTIÇA: BELA. MILLEN DE CASTRO MEDEIROS MOURA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. MARILENE PEREIRA MOTA. RELATOR: MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV (SURPRESA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E VI, § 2°-A, I e II (FEMINICÍDIO), DO CÓDIGO PENAL, DO CP (PRONÚNCIA – ID. 16379731, EM 13.03.21). RECURSO: IMPRONÚNCIA E SUBSIDIARIAMENTE QUE FOSSEM RETIRADAS AS QUALIFICADORAS AO ARGUMENTO DE QUE O CRIME SE DEU ACIDENTALMENTE (CULPOSO). INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO TRIBUNAL POPULAR. INDÍCIOS RELEVANTES DE QUE O RECORRENTE AGIU DE FORMA INESPERADA SURPREENDENDO A VÍTIMA, SUA COMPANHEIRA, COM QUEM TINHA, INCLUSIVE, UMA FILHA MENOR. ELEMENTOS INDICIÁRIOS A DENOTAR POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES À VÍTIMA, MOMENTOS ANTES DO EVENTO FINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA DA MESMA. LAUDOS PERICIAIS. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO (ID. 16706787 – em 30.06.2021). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACERTO DO DECISUM A QUO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000458-08.2020.805.0032 da Vara Criminal da Comarca de Brumado-BA, tendo como recorrente Deuslírio Alves e recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito e julgá-lo improvido, pelas razões expostas: Cidade do São Salvador, 03 de Julho de 2021. Mario Alberto Simões Hirs. Relator.